Tribunal: TJBA
Processo: 8012815-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012815-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. J. S. P. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E
CONSTITUCIONAL
. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio, pela operadora, de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar. O agravante alegou que o plano, embora tenha inicialmente autorizado o tratamento, posteriormente negou cobertura sob a justificativa de que atendimentos fora do ambiente clínico não estão previstos no contrato. Requereu também reembolso de despesas com profissionais não custeados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada; (
ii
) analisar se há obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, do assistente terapêutico em ambiente escolar para paciente com Transtorno do Espectro Autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

A análise dos autos revela ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente, especialmente no que se refere à negativa de reembolso e à necessidade urgente do profissional em ambiente escolar.

O tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico, com base no método ABA, possui cobertura obrigatória conforme Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e a Lei nº 12.764/2012, desde que realizado em ambiente clínico ou de saúde.

O assistente terapêutico escolar possui natureza predominantemente educacional, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais e no Parecer Técnico nº 25/2022 da ANS, não estando incluído no rol de cobertura obrigatória das operadoras de planos de saúde.

A jurisprudência pátria reitera que não há dever de custeio por operadoras de saúde de profissionais cujo serviço se dá fora do ambiente clínico e com finalidade não estritamente terapêutica, como o acompanhamento em sala de aula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, por se tratar de atividade com finalidade educacional e fora do escopo de cobertura assistencial obrigatória.

A ausência de comprovação específica sobre o reembolso indeferido inviabiliza, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela antecipada para essa finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, AI nº 08003086920238020000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 28.07.2023; TJ-PB, AI nº 08008088020208150000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.
8012815-04.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
A. J. S. P.
, menor representado por
Adrián Ferreira,
e como Agravad
a

a

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA